Tribunal: STJ
Processo: 0628540-93.2025.8.06.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
RECURSO EM HABEAS CORPUS No 227563 - CE(2025/0438947-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: JAMES TEYLON GOMES DA SILVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: CARLOS ROBERTO DE ARAUJO FARIAS - CE022232
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EM
.

HABEAS
CORPUS
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE
PRAZO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
COMPLEXIDADE
DO
FEITO.
PLURALIDADE DE RÉUS COM DEFENSORES DIFERENTES. AUSÊNCIA
DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO.
1. A verificação da ocorrência de excesso de prazo para formação da culpa
não decorre da simples soma dos prazos processuais, devendo ser
examinadas as peculiaridades de cada caso, sempre observado o princípio
da razoabilidade.
2. Recurso em
improvido.
habeas corpus
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/03/2026
18/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55193037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:10:54
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: e14cbc1e-534a-4bc0-bcf1-026ccaf14c78

RECURSO EM HABEAS CORPUS No 227563 - CE (2025/0438947-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: JAMES TEYLON GOMES DA SILVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: CARLOS ROBERTO DE ARAUJO FARIAS - CE022232
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM
. ORGANIZAÇÃO
HABEAS CORPUS
CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO
OCORRÊNCIA.
COMPLEXIDADE
DO
FEITO.
PLURALIDADE
DE
RÉUS
COM
DEFENSORES
DIFERENTES.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO.
1. A verificação da ocorrência de excesso de prazo para formação da culpa
não decorre da simples soma dos prazos processuais, devendo ser
examinadas as peculiaridades de cada caso, sempre observado o princípio da
razoabilidade.
2. Recurso em
improvido.
habeas corpus
RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto por JAMES TEYLON GOMES DA
SILVEIRA contra o acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ no HC
n. 0628540-93.2025.8.06.0000.
O recorrente repisa a argumentação feita na inicial do
, sustentando a
writ
existência de excesso de prazo na instrução processual.
Aduz que está preso, desde
pela suposta prática do crime de
12/9/2024,
organização criminal e, embora a pluralidade de réus (13) confira certa complexidade ao
processo, este fator não pode ser utilizado como um "cheque em branco" para legitimar
(fl. 107).
uma demora desproporcional e indefinida
Requer a imediata expedição de alvará de soltura, com a aplicação ou não de
medidas cautelares alternativas. Ao final, pede a reforma do acórdão para revogar a
prisão cautelar.
Documento eletrônico VDA53968549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/02/2026 11:09:59
Código de Controle do Documento: 2599d325-3558-4555-b797-283790d2623f

Indeferida a liminar, prestadas as informações de praxe, foi noticiado que o
feito está aguardando a realização da audiência de continuação de instrução e julgamento
(fl. 133).
O Ministério Público Federal opinou, pelas palavras da Subprocuradora-Geral
da República Andrea Henriques Szliard, pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento.
Vejamos, no ponto, o que disse o Tribunal de Justiça acerca do excesso de
prazo (fl. 89 – grifo nosso): apesar de o paciente ter sido preso em 12 de setembro de
2024, observa-se que ultrapassados 11 (onze) meses, conforme alegado pela defesa, a
audiência de instrução já foi iniciada, bem como a sua continuação fora
redesignada por duas vezes, em razão da incompatibilidade da defesa. Assim, tal
.
situação não pode ser atribuída como mora do juízo
E, mais, continua a Corte estadual: ao observar a cronologia da marcha
processual, os atos de responsabilidade do magistrado foram proferidos até com
seguidos das intimações necessárias, por parte da secretaria da vara,
certa agilidade,
de forma que entendo não restar configurado o excesso de prazo que venha a conceder
o relaxamento da prisão. Desse modo, constatando-se a regularidade da marcha
processual, não há configuração de morosidade do curso da ação penal pelo
Ao revés, o processo está correndo de maneira célere e com as decisões
Estado-Juiz.
(fl. 90 – grifo
sendo proferidas em tempo hábil para evitar a procrastinação do feito
nosso).
Com efeito, é pacífica a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que
a verificação da ocorrência de excesso de prazo para formação da culpa não decorre da
simples soma dos prazos processuais, devendo ser examinadas as peculiaridades de
cada caso, sempre observado o princípio da razoabilidade.
Assim, embora não se possa extrair a celeridade desejada, a demora
na tramitação processual, ante as peculiaridades do caso concreto (complexidade do
feito com treze réus com advogados diferentes), não se afigura desarrazoada, não
Documento eletrônico VDA53968549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/02/2026 11:09:59
Código de Controle do Documento: 2599d325-3558-4555-b797-283790d2623f

havendo falar, ao menos por ora, em ilegalidade da prisão preventiva do recorrente sob
tal fundamento.
Nesse sentido: AgRg no HC n. 776.354/CE, Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, DJe 20/10/2023.
Assim, conquanto haja certo atraso na conclusão da instrução, não
diviso ilegalidade flagrante quanto ao excesso de prazo.
Com razão a nobre Subprocuradora-Geral da República quando destacou que
o processo não se encontra paralisado, pois o andamento demonstra que a audiência de
(fl. 142).
instrução já foi iniciada, o que afasta a alegação de inércia do Poder Judiciário
Ressalto, ainda, que a pedido da defesa, por duas vezes, a audiência de
continuação foi adiada.
Ante o exposto, à vista do parecer,
ao recurso em
nego provimento
habeas
.
corpus
Documento eletrônico VDA53968549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/02/2026 11:09:59
Código de Controle do Documento: 2599d325-3558-4555-b797-283790d2623f

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
RHC 227.563 / CE
Número Registro: 2025/0438947-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
02460805620248060001 06285409320258060000 2460805620248060001 6285409320258060000
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JAMES TEYLON GOMES DA SILVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: CARLOS ROBERTO DE ARAUJO FARIAS - CE022232
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:53:38
Código de Controle do Documento: 1aa65e01-b9e4-435a-9f1c-c3ab4353d1ef

Documento eletrônico VDA55148673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:53:38
Código de Controle do Documento: 1aa65e01-b9e4-435a-9f1c-c3ab4353d1ef